Tribunal: TJES
Processo: 5000318-25.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-25.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AREAL RIO LIMPO LTDA e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000318-25.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AREAL RIO LIMPO LTDA, ELIANA BRAGA LEAL DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. VALOR MÍNIMO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184/STF. O apelante sustenta a inaplicabilidade da Resolução CNJ, a prevalência da autonomia municipal para fixar valor mínimo para ajuizamento (Lei Municipal nº 2.752/2013), e a inexistência de inércia processual, uma vez que diligenciou para a citação dos executados.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal, com base na Resolução CNJ nº 547/2024, quando: (i) o valor do crédito executado, embora inferior a R$ 10.000,00, supera o piso estabelecido em legislação municipal específica, editada no exercício da autonomia federativa reconhecida pelo STF no Tema 1.184; e (ii) não se verifica a ausência de movimentação útil do processo por mais de um ano por inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, embora tenha validado a extinção de execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, ressalvou expressamente a necessidade de se respeitar a "competência constitucional de cada ente federado". 4. O Município de Itapemirim possui legislação própria (Lei Municipal nº 2.752/2013) que estabelece o valor mínimo de R$ 1.000,00 para o ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais. O crédito em cobrança (R$ 2.002,19) é superior ao limite legal municipal, o que afasta a aplicação do patamar de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de violação à autonomia do ente federado. 5. A extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, exige a ausência de movimentação útil há mais de um ano. No caso concreto, a Fazenda Pública demonstrou ter atuado de forma diligente na tentativa de citação dos devedores, não se configurando o requisito da inércia processual. A demora na citação decorreu da dificuldade de localização dos executados, e não de abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal na origem. Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 deve observar a competência do ente federado para legislar sobre o valor mínimo para a cobrança judicial de seus créditos, prevalecendo a norma local sobre o parâmetro geral estabelecido pelo CNJ. 2. Não se configura o requisito da ausência de movimentação útil por mais de um ano, indispensável à extinção do feito, quando a Fazenda Pública demonstra ter adotado providências ativas para o impulsionamento do processo, ainda que infrutíferas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000318-25.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AREAL RIO LIMPO LTDA, ELIANA BRAGA LEAL DE ANDRADE

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de ID 15108692, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

A r. sentença fundamentou-se na Resolução CNJ nº 547/2024, a qual, regulamentando o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, preconiza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não apresentem movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da legalidade da extinção prematura do feito, à luz da autonomia do ente municipal para legislar sobre seus créditos e da efetiva ocorrência dos requisitos autorizadores previstos no ato normativo do Conselho Nacional de Justiça.

E, em análise detida dos autos, entendo que assiste razão ao Apelante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Corte, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) a Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao tratar da ausência de interesse de agir, seria aplicável ao caso; (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido no referido ato normativo; e (iii) o feito tramita desde 2017 sem que se obtivesse êxito na citação dos executados ou na localização de bens penhoráveis, configurando ausência de movimentação útil por mais de um ano.

Sabe-se, todavia, que o Município de Itapemirim possui a
Lei Municipal nº 2.752/2013 que autoriza que os procuradores municipais não ajuízem ou deem andamento às execuções fiscais de crédito inscrito em dívida ativa igual ou inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) (art. 2º), possibilitando a desistência nos processos em que ainda não fora efetivada a citação do executado (art. 2º, §2º), no caso, o crédito da CDA era superior (inclusive, a lei também menciona que para aferição do limite deve ser considerado o valor principal, multa, juros e honorários de sucumbência – art. 2º, §3º), e a citação já havia ocorrido, com expressa manifestação de interesse na continuidade da execução quanto à parte do débito não adimplido (honorários advocatícios fixados no despacho inicial).

A presente execução possui o valor histórico de R$2.002,19 (dois mil e dois reais e dezenove centavos) (ID 15108501) superior, portanto, ao mínimo legal outrora fixado.

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este E. Tribunal.

Outrossim, da análise da linha do tempo processual, observa-se que o Município Apelante não se manteve inerte, tendo promovido diversas diligências na tentativa de citação dos executados e impulsionamento do feito (IDs 15108686, 15108687 e 15108691, por exemplo). A demora na citação, portanto, decorreu da dificuldade em localizar os devedores, e não de desídia ou abandono da causa pela Fazenda Pública, o que afasta a configuração do pressuposto da falta de movimentação útil.

Perfilhando o entendimento aqui esposado, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO PENDENTE . NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024
, por suposta falta de interesse de agir em razão do valor do débito e ausência de protesto do título executivo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal cumpre as exigências para continuidade, conforme os critérios estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, com relação ao valor mínimo e aos requisitos de protesto e tentativa de solução administrativa; e (ii) determinar se a ausência de citação do devedor e a alegada paralisação processual justificam a extinção sem resolução de mérito. III . RAZÕES DE DECIDIR O valor da execução fiscal, abaixo de R$ 10.000,00, por si só, não justifica a extinção se houver comprovação do protesto e da tentativa de solução administrativa, requisitos exigidos pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.
A tentativa de solução administrativa se mostra satisfeita com a instituição do “REFIS Cachoeiro 2023” pela Lei Municipal n .º 8.061/2023, que possibilita parcelamento e redução de juros e multas, conforme art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024
. O protesto da CDA foi comprovado por documento vinculado ao mesmo devedor, embora com numeração administrativa diversa, o que é suficiente para atender ao item “2”, alínea b do Tema 1 .184 do STF. Não se caracteriza a ausência de movimentação útil por mais de um ano, afastando a aplicação do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007680820208080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 06/02/2025)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ART. 485, INCISO VI, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1 .184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. LEI Nº 6 .818/2013. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE VALOR MÍNIMO PARA O AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1 . Remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e no entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.184, regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. O Município pleiteia a anulação da sentença para que o processo retome seu curso na origem . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir, considerando o valor da dívida e a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) a aplicabilidade da Resolução CNJ e do entendimento do STF (Tema 1.184) a execuções fiscais ajuizadas antes da data do julgamento do tema, bem como a observância do limite mínimo de valor estabelecido pelo ente federado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa . Contudo, a extinção deve respeitar a competência constitucional dos entes federados, que podem fixar limites mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o Tema 1.184, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10 .000,00, salvo exceções. No entanto, o § 1º do art. 1º da referida resolução estabelece que a extinção é aplicável apenas quando não houver movimentação útil por mais de um ano, o que não ocorreu no caso em tela. 5
. A legislação municipal (Lei Municipal nº 6.818/2013) estabelece um limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais no valor de 100 UFCIs, que, para o ano de 2023, correspondia a R$ 2.369,00. O valor da dívida em questão, de R$ 9 .707,16, é superior ao limite municipal, o que afasta a aplicação da extinção prevista na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184/STF.
6. Em evolução,
o § 1º do art . 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais “em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”, o que não verifica-se
no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, deve respeitar a competência dos entes federados para fixar limites mínimos de valor e observar a ausência de movimentação útil por mais de um ano. 2 . No caso, o valor da dívida é superior ao limite municipal, e a execução fiscal foi movimentada regularmente, não havendo justificativa para a extinção do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Complementar nº 101/2000, art . 14, § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024; STF, Tema 1.184; Lei Municipal nº 6.818/2013. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50026344620238080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/10/2024).

Assim, evidencia-se que a r. sentença merece ser reformada, a fim de restabelecer a validade da execução fiscal e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a este
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.